Tribunal: STF
Processo: Rcl 60963
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1ª RAJ, da Comarca de São Paulo/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF.



    A defesa sustenta, em síntese, que a reclamante foi “condenada ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto”, mas está sendo mantida “ilegalmente cumprindo pena em regime fechado”. 



    Pleiteia, em sede liminar, sua imediata transferência ao regime domiciliar de cumprimento de pena.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não se observa que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56. 



    Com efeito, em decisum datado em 13 de julho de 2023, a autoridade reclamada determinou a remoção da reclamante “para um dos estabelecimentos da rede SAP, em regime (inicial) SEMIABERTO, com urgência”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente